Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por ANDRE CAETANO ROSA, GLEDES JOSE ANTONIO e LIGA ARMAZENS REFRIGERADOS LTDA - ME, fundamentada em existência de violação à normas jurídicas, conforme previsão no artigo 966, V, do Código de Processo Civil. Para tanto, afirmaram que ALEXANDRA LORDES SALIBA e MARCIA VALERIA COSTA BRANDAO ajuizaram ação de cobrança, razão pela qual foram condenados “a pagar R$ 538.580,11 referentes a supostas inadimplências e R$ 142.146,21 a título de cláusula penal, por descumprimento de contrato envolvendo “cessão de direitos da concessão de direito real de uso de terreno vinculado ao Pró-DF”. Os suplicantes sustentaram ter ocorrido violação ao artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ilegitimidade passiva da Liga Armazéns Refrigerados LTDA-ME, uma vez que a empresa não integrou o negócio jurídico objeto na ação rescindenda. E que, de igual modo, haveria nulidade por infringência aos artigos 166, II e VI, 168, parágrafo único, e 169, todos do Código Civil, pois há vedação legal “à cessão de direitos da concessão de direito real de uso e a transferência do controle ou alteração na composição societária da pessoa jurídica titular da cessão, de modo que o objeto do contrato cuja obrigação as ora requeridas pretendem valer-se é ilícito. E “ao tomar conhecimento do objeto do contrato, o Poder Judiciário deveria ter pronunciado sua nulidade” de modo que lhe era vedado “conceder qualquer proteção de direitos que nunca efetivamente podiam ser transacionados”. Em seguida, requereram a concessão de tutela provisória para “suspender a fase de cumprimento de sentença dos autos no 0705451-06.2018.8.07.0020, até decisão final neste processo”. Ao final, postularam “a procedência dos pedidos desta ação rescisória para rescindir o acórdão impugnado, proferindo novo julgamento a fim de reformar o resultado do acórdão rescindido em decorrência das nulidades apontadas (manifesta violação à normas jurídicas), declarando a ilegitimidade passiva de Liga Armazéns Refrigerados LTDA – ME por violação do art. 485, IV, do Código de Processo Civil e declarando a nulidade do negócio jurídico objeto da ação de cobrança por violação aos artigos 166, II e VI, 168, parágrafo único, e 169, todos do Código Civil, julgando improcedente o pedido formulado na ação de conhecimento.” Comprovante de Depósito, conforme ID ́s N. 24159675 e 24159676. Em razão de despacho preliminar, o autor apresentou a emenda à inicial e demais documentos necessários à análise da controvérsia, conforme ID 24552687 a 24552706. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação rescisória em face de acórdão proferido nos autos n. 0705451-06.2018.8.07.0020, no qual os pedidos iniciais foram julgados procedentes. O trânsito em julgado operou-se em 21/06/2019 (ID Num. Num. 24143677 - Pág. 44). O autor realizou o depósito previsto no art. 968, inciso II, do NCPC, consoante conforme ID 24552687 a 24552706. Porém, verifico que os fundamentos ventilados pelos suplicantes não se enquadram na hipótese prevista no art. 966, V, do CPC/2015. In casu, ANDRE CAETANO ROSA, GLEDES JOSE ANTONIO e LIGA ARMAZENS REFRIGERADOS LTDA – ME foram réus na ação de cobrança ajuizada por ALEXANDRA LORDES SALIBA e MARCIA VALERIA COSTA BRANDAO. Na presente ação, sustentaram a nulidade do processo de conhecimento originário por suposta violação ao artigo 485, VI, do CPC e artigos 166, II, e 168, parágrafo único, do Código Civil. A alegação foi a de que o acórdão deveria ter se pronunciado sobre a ilegitimidade passiva da LIGA ARMAZENS REFRIGERADOS LTDA – ME, bem como reconhecido a nulidade do negócio jurídico examinado na ação rescindenda. Com efeito, a ação rescisória consubstancia-se em meio excepcional de desconstituição da coisa julgada e pressupõe que a decisão seja de tal modo teratológica, que permita a identificação clara, inequívoca e induvidosa do desprezo ao sistema de normas pelo julgado rescindendo. Noutro giro, o ajuizamento da ação rescisória, com base no art. 966, V, do NCPC, pressupõe que o julgado rescindendo tenha expressamente se manifestado acerca da norma legal, de modo que, ao apreciá-la, tenha infringido a sua literalidade, conferindo-lhe, conforme já afirmado, interpretação teratológica. Por conseguinte, é vedado qualquer inovação argumentativa não realizada in oportune tempore, uma vez que essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos e a viabilizar nova oportunidade para as partes discutirem a demanda. Compulsando os autos, verifica-se que na ação originária sequer foram suscitadas as alegações acerca da suposta ilegitimidade de parte, bem como da ilicitude acerca da “cessão de direitos da concessão de direito real de uso e a transferência do controle ou alteração na composição societária da pessoa jurídica titular da cessão” e por consequência, nulidade do negócio jurídico discutido naquele processo. É certo que não se aplica o requisito de prequestionamento em sede de ação rescisória. Todavia, o pedido de rescisão, por manifesta violação à norma jurídica, mostra-se inviável quando a questão aduzida não foi tratada em nenhum momento no processo originário. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO APTO A EMBASAR A AÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO, QUE NÃO FOI FEITO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional (AgRg no REsp. 1407540/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.14). 2. No caso dos autos, conforme consta do acórdão recorrido, o Autor busca suprir laudo pericial já apresentado no processo originário, o qual conta, inclusive, com a sua ratificação, assim são descabidas as alegações de existência de documento novo apto a embasar a Ação Rescisória, bem como de ocorrência de erro de fato. 3. As demandas que envolvem verbas alimentares não deverão ser interpretadas como uma relação de Direito Civil ou Direito Administrativo no rigor dos termos, mas sim como fórmula ou tutela ao hipossuficiente, ao carecido, ao excluído. Assim, tem-se que o pleito contido na peça inaugural, mormente quando se trata de benefício com caráter previdenciário, deve ser analisado com certa flexibilidade. Desta forma, postulada na inicial a concessão de benefício em determinados termos, incensurável a decisão judicial que reconhece o preenchimento dos requisitos e concede ao autor todos os consectários devidos daquela postulação, não incorrendo, dessa maneira, em julgamento extra ou ultra petita. 4. Ocorre que, por se tratar de Recurso Especial originário de Ação Rescisória, é inviável a aplicação deste entendimento. Isto porque, se o tema não foi discutido no acórdão rescindendo, não há como ser levantado agora, na via estreita da Rescisória, na medida em que não se pode, obviamente, desconstituir um ponto inexistente no acórdão rescindendo. 5. A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art. 485, inciso V do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (AR 4.697/PE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 6.11.2015). 6. Agravo Regimental do particular desprovido. (AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MAGISTRADO FEDERAL. ART. 485, V, DO CPC/1973. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSIÇÃO LEGAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. ACÓRDÃO APONTADO COMO RESCINDENDO QUE NÃO APRECIA A CONTROVÉRSIA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Pretende a autora a desconstituição de acórdão proferido pela 5a Turma do STJ no julgamento do REsp 943.770/SC, rel. Min. Félix Fischer, assim ementado: 'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO. EXAME DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I- É vedado a esta c.Corte, na via do recurso especial, o exame de dispositivos constitucionais, por se tratar de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II- É vedado, em sede de agravo regimental, ampliar a quaestio trazida à baila no recurso especial, colacionando razões não suscitadas anteriormente. Agravo regimental desprovido.' 2. Sustenta a autora que o acórdão rescindendo, ao determinar a incorporação de quintos aos vencimentos de magistrado, violou a literalidade do art. 65, § 2° da LOMAN e dos arts. 2°, 5°, XXXVI, 37, caput, 39, § 4° e 93 da Constituição Federal. 3. A violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 485, V, do CPC/1973, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo. Deste modo a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos. 4. O acórdão apontado pela autora com rescindendo em nenhum momento examinou a controvérsia acerca do direito dos magistrados à incorporação de quintos ou decidiu com base no art. 65, § 2° da LOMAN e nos arts. 2°, 5°, XXXVI, 37, caput, 39, § 4° e 93 da Constituição Federal, a fim de conferir-lhes interpretação teratológica e em sentido contrário à sua literalidade, limitando-se a decidir que "a via do recurso especial não é própria para a interpretação de preceitos de ordem constitucional" e que "a alegação de que 'a parte recorrida não comprovou nos autos ter obtido nas suas repartições de origem a incorporação dos quintos/décimos pleiteada nesta ação' não foi suscitada no recurso especial, caracterizando-se como inovação, inviável em sede de agravo regimental", o que inviabiliza o conhecimento da rescisória. 5. Esta Corte Superior, ao tempo da vigência do CPC/1973, vinha reconhecendo que, naqueles casos em que a parte autora equivoca-se quanto à indicação do julgado rescindendo, não compete ao STJ corrigir o referido erro no ajuizamento em razão da matéria, ainda que seja para determinar a remessa dos autos ao juízo competente, de sorte que, tratando-se de demanda ajuizada na vigência do CPC/1973 não há que se falar na incidência do regramento previsto no § 5° do art. 968, do CPC/2015, nos moldes do Enunciado Administrativo 02/STJ. 6. Ação rescisória extinta, sem resolução de mérito, na forma do art. 267, IV e VI, do CPC/1973 e do art. 485, IV, do CPC/2015. (AR 4.992/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 31/03/2017) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO APENAS EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. 1. É inviável o exame da legitimidade passiva da União, tema não suscitado no acórdão rescindendo, mormente quando a matéria restou preclusa no processo original, sem impugnação em tempo oportuno. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 848.776/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 21/09/2009) De mais a mais, no que toca especificamente ao argumento de ilegitimidade passiva da LIGA ARMAZÉNS REFRIGERADO LTDA. ME, a documentação encartada revela que, ao contrário do que deduziram os autores, o negócio jurídico objeto da ação originária também envolveu essa pessoa jurídica, pois se pactuou a venda da totalidade de cotas da empresa – antes denominada SZ INDÚSTRIA E CONFECÇÕES E ARTIGOS EM COUTRO LTDA. ME e com a previsão de que passaria a funcionar exatamente com essa nova razão social “LIGA ARMAZÉNS REFRIGERADO LTDA. ME” (ID 24552705 - Pág. 26 e 24552705 - Pág. 13). Noutro giro, o pedido inicial está fundado, essencialmente, na intenção de reexame do julgamento, circunstância incompatível com a via processual eleita. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo sem resolução do mérito com fundamento nos artigos 330, III, e art. 485, I, IV e VI, todos do NCPC e art. 87, IX, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator